Tribunal: TJDFT
Processo: 0738301-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido para a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. O pedido foi formulado em sede de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de NETO E COELHO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. A agravante sustentou que já envidou todos os esforços possíveis para a localização de bens do devedor, no entanto não obteve êxito. Assim, requereu a intimação do executado a indicar bens passíveis de penhora sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que não haveria evidência de má-fé do executado ou ocultação de bens. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos já deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir o pedido de intimação do agravado. Preparo regular sob ID 51188870. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente postula a intimação da parte executada para que indique bens à penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. O artigo 774, V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o do artigo 829 do CPC, prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente, não há bens penhoráveis, tampouco prova de malícia processual, o que inviabiliza a imposição da multa. Nesse sentido: (...) Diante disso, à falta de demonstração da presença dos requisitos mencionados, a intimação seria inútil, cuja frustração se antevê, conforme se abstrai das regras de experiência hauridas pela observação de inúmeros casos análogos. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, pode-se dizer que "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Posto isso, indefiro esse pedido de ID 167947186. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido e a execução já esteve suspensa por 1 (um) ano (ID 104496948 ), nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC, agora, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, na forma do § 2o, também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou que já esgotou todos os meios ao seu alcance para a identificação e localização de bens penhoráveis do devedor, porém não obteve êxito. Do exame da decisão vergastada, não há qualquer referência a eventual extinção, mas tão somente a suspensão, na forma prevista no art. 921, do Código de Processo Civil. Eventual suspensão não tem potencial de causar prejuízo ao credor, que poderá retomar o processo a qualquer tempo tão logo identifique bens penhoráveis do devedor. Lado outro, a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça não prescinde de demonstração de má-fé por parte do devedor que, eventualmente, utilize de subterfúgios para se furtar ao pagamento da dívida. Ou seja, não decorreria do mero silêncio. Neste sentido o entendimento desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 872, INCISO I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. INADEQUAÇÃO. MULTA DO ART. 774, INCISO II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com o art. 872, inciso I, do CPC, na avaliação realizada pelo oficial de justiça devem constar os bens, com as suas características e o estado em que se encontram. 2. Caso o imóvel tenha sido, de fato, reformado, o bem pode, ao menos em tese, ter valor superior a outros semelhantes que não tenham passado por reforma. Ademais, apesar de o Juízo a quo ter autorizado o acesso forçado ao imóvel para cumprimento do mandado de avaliação, a oficial de justiça encarregada não entrou no bem para avaliá-lo. 3. Não restando comprovada a conduta da agravante de se opor maliciosamente à execução, não há como lhe aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso II, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1244700, 07123643020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAIR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. O agravado é revel e não tem advogado constituído. Aguarde-se em secretaria o prazo para resposta. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator